Tribunal: TJSP
Processo: 0011752-36.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011752-36.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes LUCAS
ISIDORO e JOSE CARNEIRO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011752-36.2016.8.26.0348 -Voto no 35707
2
Apelação Criminal no 0011752-36.2016.8.26.0348
Apelantes: LUCAS ISIDORO e
JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara Criminal da Comarca de Mauá SP
Voto no 35.707
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Paulo Antônio Canali Campanella, que
condenou Lucas Isidoro e José Carneiro do Nascimento à pena de 1 (um)
ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, calculados no mínimo legal, como incursos no artigo 180, “caput”, do
Código Penal, por terem recebido, em proveito próprio o telefone celular
Samsung Galaxy S7, pertencente à vítima Ademir Rodrigues da Silva,
sabendo tratar-se de produto de crime, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas.
Os apelantes, em razões de recurso, requerem a
absolvição, negando a autoria do delito. Alegam, para tanto, que as provas
colhidas nos autos são insuficientes para sustentar uma decisão condenatória.
Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação do crime para receptação
culposa e pela aplicação de pena exclusiva de multa.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento dos recursos.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011752-36.2016.8.26.0348 -Voto no 35707
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07 e pela
prova oral colhida.
O apelante Lucas não foi ouvido na fase policial.
Em Juízo (fls. 141/143 mídia audiovisual), ele negou os fatos descritos na
denúncia. Disse que comprou o aparelho celular de José, na Rua Rio Branco,
pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), sem saber da origem
espúria do bem. Não possui qualquer tipo de recibo ou documento relativo à
compra. Iria dividir o pagamento em duas vezes. Tinha visto o vendedor
algumas vezes “para cima e para baixo” pela região dos fatos.
Na fase inquisitorial (fls. 21/22), o apelante José
disse ser vendedor ambulante e, na data dos fatos, um morador de rua pediu
que vendesse um celular Samsung, tendo-o oferecido para Lucas, o qual
também era vendedor ambulante pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta
reais).
Na fase judicial (fls. 141/143 mídia audiovisual), o
apelante José reiterou o depoimento anterior, alegando que adquiriu o
aparelho celular de um mendigo e o revendeu para Lucas.
A vítima Ademir Rodrigues da Silva (fls. 39)
confirmou o furto do seu aparelho celular.
O policial militar Alexandre Boni Lima (fls. 20 e
141/143 mídia audiovisual) relatou que, em patrulhamento de rotina,
avistou o apelante Lucas e suspeitou de sua atitude, pois ele, rapidamente,
escondeu um aparelho celular. Dessa forma, resolveu abordá-lo. Ao questioná-
lo acerca da procedência do objeto, Lucas disse que havia acabado de adquiri-
lo pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), apontando, na sequência,
o local onde comprou o bem. Lá, teve contato com o apelante José que, por
sua vez, admitiu ter adquirido o celular de um mendigo pelo mesmo
montante, ou seja, R$150,00 (cento e cinquenta reais). Em diligências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011752-36.2016.8.26.0348 -Voto no 35707
4
finalmente, conseguiu localizar a vítima do celular e constatou que o bem, de
fato, era furtado.
Estes depoimentos, prestados de maneira segura,
coerente e uníssona, comprovaram que os apelantes, de fato, praticaram o
delito de receptação que lhes está sendo imputado, motivo pelo qual a
condenação de ambos é de ser mantida.
Com efeito, o relato policial apontou, com
segurança, o envolvimento de Lucas e José, na prática delitiva, sendo este
último foi o responsável por repassar o aparelho celular para o primeiro pelo
exato valor que comprara de um mendigo, qual seja: R$150,00 (cento e
cinquenta reais).
Ora, causa estranheza um comerciante ambulante
revender para outro uma mercadoria pelo mesmo valor que a comprou sem
obter qualquer margem de lucro. Além disso, Lucas teve comportamento
suspeito ao perceber à aproximação policial, tudo a demonstrar a ciência da
origem ilícita do bem.
Não há que se falar, com isso, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestado pelo policial, uma vez que a função
por ele exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveriam os apelantes ter
trazido aos autos eventual prova da intenção do agente de segurança em
incriminá-los injustamente.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Ressalte-se, ainda, que o dolo, por se tratar de
elemento subjetivo comportamental do tipo, apresenta difícil comprovação
dos fatos, razão pela qual pode ser inferido das circunstâncias delitivas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011752-36.2016.8.26.0348 -Voto no 35707
5
que houve a apreensão do objeto receptado.
“O dolo referente à receptação dolosa pode
perfeitamente ser extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e
indícios que ornamentarem a prática criminosa” (RJTACRIM 41/260).
“Conquanto a condenação por receptação dolosa
exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa
adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do
comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser
inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da
própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
No caso dos autos, não resta dúvida alguma acerca
da ciência dos apelantes da origem ilícita do objeto receptado, ainda mais
que, embora sejam comerciantes informais, não solicitaram recibo de compra
e venda em transação comercial alguma, seja entre o suposto morador de rua
e José, bem como entre os próprios apelantes.
Assim, tendo em vista que, para a configuração
típica do delito de receptação, basta a prova de o objeto ser produto de crime
anterior, o que, no caso dos autos, ficou suficientemente demonstrado,
inadmissível falar-se em absolvição por insuficiência de provas.
Portanto, diante do reconhecimento do dolo dos
agentes, inadmissível a desclassificação pretendida pelos apelantes para a
modalidade culposa.
A pena imposta aos apelantes foi fixada com
equilíbrio e justiça, no mínimo legal, não merecendo, por tal motivo, reparo
algum, à semelhança do regime inicial aberto e da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo que se falar na
pretendida modificação da reprimenda aplicada, vez que não se mostra
suficiente à repressão da conduta gravosa que cometeram. No mesmo sentido,
sensato o entendimento da Procuradoria de Justiça:
“Não sendo possível a fixação apenas de pena de
multa, assim como pretendido pelos apelantes, visto que não lhes é permitido
escolher a pena que querem cumprir; antes, cabe ao juiz, analisando as
circunstâncias do crime, analisar qual é a mais recomendável. Nesse sentido:
O juiz não pode delegar seu poder jurisdicional ao condenado deixando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011752-36.2016.8.26.0348 -Voto no 35707
6
ele escolha a pena que lhe seja mais conveniente entre a restritiva de
liberdade e de direitos, pois a obediência aos preceitos deve prevalecer sobre
o interesse do réu e a sentença é que tem que impor a sanção a ser cumprida
(TACRIM-SP RA Rel. Silva Rico JUTACRIM 93/47).” (sic) (fls. 173).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO aos recursos
interpostos, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica